Tribunal: STF
Processo: HC 70947
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus.
          Prisão  em flagrante,  mantida  por acórdão,  que  anulou a
sentença condenatória, para prolação de outra.
          Inocorrencia  de  constrangimento  ilegal,  por  excesso de
prazo  no encerramento  da instrução,  porque  esta ja  terminou, sem
necessidade de renovação.
          "H.C." indeferido.